Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705012-21.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO FALCOMER BARRETO SOUZA RECORRIDO: ANDRE LUIS DOS SANTOS PEREIRA, EDNEY DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVADA MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. MEDIDAS EXCESSIVAMENTE GRAVOSAS. DECISÃO MANTIDA. 1. A atual sistemática processual apresenta, de modo bem mais evidente, em seu artigo 139, inciso IV, a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, a fim de viabilizar a satisfação do crédito, adotando o princípio da efetividade ou do resultado da execução. 2. A adoção de medidas extraordinárias deve ser precedida dos atos procedimentais regulares típicos de cada espécie de execução. Ademais, é necessário que haja indícios de que o devedor esteja ocultando patrimônio, não sendo adequada a utilização de medidas coercitivas diversas se o devedor não possui patrimônio ou se há perspectiva de pagamento voluntário. 3. Não se constata má-fé por parte dos devedores, tendo em vista o pedido de audiência de conciliação para fins de acordo judicial. Nesse contexto, as medidas postuladas se mostram excessivamente gravosas, razão pela qual devem ser indeferidas. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito do devedor podem ser utilizadas como medida coercitiva, após esgotadas as demais medidas típicas, buscando-se a satisfação do crédito do exequente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Augusto Costa de Oliveira, OAB/PR 46.498. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) Assim sendo, embora não se possa assegurar que eventual acordo será firmado na audiência de conciliação, há indicativos de que o executado/agravado, ao obter ciência do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, articulou-se para o pagamento da dívida, ainda que por meio de acordo judicial, o que torna desnecessária e desarrazoada a aplicação de medidas executivas atípicas no atual momento processual. Destarte, diante da ausência de comprovada má-fé por parte dos devedores, as medidas postuladas se mostram excessivamente gravosas, razão pela qual é escorreito o seu indeferimento.” (ID 8512979 - Pág. 2). Como se vê, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Augusto Costa de Oliveira, OAB/PR 46.498. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030